Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700600-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MIGUEL NEGRELLI AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 50927563 – autos originários) que deferiu a penhora das cotas sociais na empresa Basis Tecnologia da Informação S/A, até o limite da dívida executada. Alega, em síntese: i) ofensa ao princípio da menor onerosidade; ii) vedação no contrato social da empresa sobre transferência das cotas para terceiro; iii) ofensa aos princípios da preservação da empresa e da affectio societatis; iv) ilegitimidade e limitação da responsabilidade pessoal à cota-parte no capital da sociedade empresária originalmente processada; v) ausência de busca de outros bens para garantia do débito; vi) excesso de penhora, entendo como correto R$ 66.543,15, e não os R$ 204.556,90 cobrados pelo exequente. Requer a suspensão da decisão. 2. Os argumentos do presente recurso relativos à ofensa ao princípio da menor onerosidade, vedação no contrato social da empresa sobre transferência das cotas para terceiro e ofensa aos princípios da preservação da empresa e da affectio societatis são reafirmações do que consta do AGI 0723545-28.2019.8.07.0000, interposto anteriormente em 29/10/19. Logo, inadmissível a rediscussão da matéria. Confira-se o precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (4a Turma, AgRg no AREsp 208414, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2017) Quanto à limitação da responsabilidade, conforme decisão a quo, foi admitida substituição processual do polo passivo pelo executado, inclusive com apresentação de contestação e demais atos a cargo das partes – id 42725355 e 42725179. Não prospera, à primeira vista, a alegação de ausência de busca efetiva de outros bens penhoráveis, pois foram realizadas, desde 2011, diversas tentativas de localização de bens suficientes para cobrir o valor da dívida (R$ 204.556,90), conforme demonstram, entre outros, os ids 42725866, 42725871, 42725725, 42725394, 42725829. Acrescento que, para requerer a substituição do bem penhorado, a executada deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847). No entanto, prova alguma produziu nesse sentido. No que tange ao alegado excesso, defiro o efeito suspensivo pleiteado tão só para obstar a liberação do valor controvertido (R$ 138.013,75), até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação, aliada ao intuitivo perigo da demora, como meio de garantir a efetividade do provimento. 3. Posto isso, conheço parcialmente do agravo de instrumento e defiro, em parte, a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 11/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR